Tribunal: STF
Processo: RE 255559
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Em face da sucumbência parcial da ação, foi correta a
determinação de que as custas e os honorários de advogado fossem
repartidos e compensados entre as partes na proporção de suas
sucumbências (caput do artigo 21 do C.P.C).
- Sucede, porém, no caso, que num ponto têm razão os
agravantes: não foram fixados na instância ordinária o percentual e
a base de cálculo relativa aos honorários de advogado, razão por que
supro essa omissão fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação, mantida a determinação de que eles serão repartidos e
compensados na proporção das sucumbências das partes.
Agravo a que se dá parcial provimento.